Tribunal: STF
Processo: HC 220357
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 8.237/2023-STF, o agravante requer que seja dado vista desta Petição e do link de vídeo nela inserido ao demais Ministros que participarão do julgamento deste agravo regimental, sob o argumento de que “o assunto é altamente relevante”. (doc. eletrônico 42).



    Decido.



    A propósito, registro que, no julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual.



    Além disso, é sempre permitido às partes a entrega de memoriais diretamente nos gabinetes dos Membros desta Suprema Corte, em tempo hábil, a fim de alertá-los sobre alguma questão de fato ou de direito que entenda imprescindível ao julgamento do caso concreto. 



    Isso posto, indefiro o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator